Tribunal: STF
Processo: Rcl 92879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferido pelo Juízo da  1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia (Processo  5278360-55.2024.8.09.0051), que teria violado o decidido pela CORTE nos autos da ADI 7.490, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):

“O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 05/03/2026 julgou procedente a pretensão deduzida por Luanna Alves Conrado em desfavor do ESTADO DE GOIÁS e do INSTITUTO AOCP para garantir que a autora tenha sua redação corrigida e, caso aprovada, prossiga nas demais fases do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos. Verbis:
[...]
Tal decisão, contudo, desconsidera o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declararam inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, mas que resguardou todas as fases do concurso, que previa a cláusula de barreira, uma vez que estas já haviam ocorrido e o concurso encontrava-se encerrado. 
[...]
Neste vértice, houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002 1 , 003 2 e 004 3/2022 até 14/12/2023, na medida em que o Tribunal manteve todas as nomeações realizadas até esse marco sem determinar retroação de etapas do concurso, confirmando a medida cautelar antes proferida para “que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022”.
[...]
Assim, ao determinar que a beneficiária da decisão reclamada prossiga de forma extemporânea no concurso prestado, os atos reclamados configuraram tutela provisória acauteladora de vaga com determinação de realização de etapas do certame, ignorando os efeitos da ADI 7490 disciplinados pelo Plenário do STF.”

Ao final, requer, no mérito, seja “julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes”.
É o relatório. Decido. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

 Aponta-se como paradigma de controle o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 7.490, Rel. Min. LUIZ FUX, cujo acórdão restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 
2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 
3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 
4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da ‘discriminação contra a mulher na esfera do emprego’ e, por conseguinte, com a garantia do ‘direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego’ (art. 11). 
5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 
6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 
7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 
8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 
9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (ADI 7.490, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 21/06/2024)

Naquela oportunidade, o TRIBUNAL, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao art. 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, assentou o entendimento de que “o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente”.
Além disso, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, modularam-se os efeitos da referida decisão, “a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023”.
No caso concreto, o Juízo reclamado, na ação originária, julgou procedente os pedidos iniciais, para garantir que a autora, ora Beneficiária, tenha sua redação corrigida e, caso aprovada, prossiga nas demais fases do certame, sob os seguintes fundamentos:

“Cinge-se a controvérsia acerca da alocação do número de vagas oferecidas para cada gênero masculino e feminino no concurso do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás e, consequentemente, influenciaram o ponto de corte determinado pela cláusula de barreira estabelecida no subitem 11.1.1 do edital n. 003/2022.
Conforme dito, no mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 7.490) foi julgada parcialmente procedente na data de 17/06/2024, nos seguintes termos:
[...]
Nesse contexto, resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023, sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero, afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.
Conclui-se que a Suprema Corte, conforme sinalizado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade acima mencionadas, fixou o entendimento de que a reserva de vagas para candidatas do sexo feminino para ingresso na carreira Militar, disposta em norma estadual, não pode ser compreendida como autorização legal que as impeça de concorrer à totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos, isto é, com restrição e limitação a determinado percentual fixado nos editais.
Desse modo, é vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos referidos certames, visto que é inadmissível dar espaço a discriminações arbitrárias, notadamente quando inexiste, na respectiva norma, qualquer justificativa objetiva e razoável tecnicamente demonstrada para essa restrição.
Na hipótese vertente, a demandante Luanna Alves Conrado obteve 37 (trinta e sete) pontos na prova objetiva, isto é, pontuação suficiente para ter sua prova discursiva corrigida, caso não houvesse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino, uma vez que o resultado da prova objetiva demonstra que candidatos do sexo masculino com a mesma pontuação da autora foram convocados para correção da redação, restando, demonstrado assim, que a eliminação da parte autora ocorreu em razão de uma clara discriminação, unicamente por ser candidata do sexo feminino.
Dessa maneira, em consonância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, tenho como procedente o pedido autoral, para permitir que a requerente Luanna Alves Conrado tenha sua redação corrigida e prossiga nas demais fases do certame público regulado pelo Edital nº 003/2022, bem como seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que preenchidos os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira .
Por fim, impende salientar que a decisão aqui apresentada garante unicamente o direito da parte autora de prosseguir no certame, não assegurando, entretanto, sua inclusão na lista final de classificados ou habilitados, uma vez que o número de vagas disponíveis deve ser respeitado, circunstância esta a ser observada pelo ente estatal.
Passo, enfim, ao dispositivo.
Isso posto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantenho a medida liminar ao tempo em que JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida por Luanna Alves Conrado em desfavor do ESTADO DE GOIÁS e do INSTITUTO AOCP para garantir que a autora tenha sua redação corrigida e, caso aprovada, prossiga nas demais fases do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos.” (eDoc. 13) (grifo acrescido)

Como se vê, a controvérsia envolve candidata que não teve sua prova de redação corrigida, em razão da cláusula de barreira estabelecida no edital do concurso público, tendo sido aprovada apenas na primeira etapa do concurso.
De fato, a ausência de aprovação em todas as fases do concurso, embora revele violação ao entendimento firmado pela CORTE quanto à impossibilidade de restrição de gênero, encontra-se resguardada pela modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 7.490.
Nesse sentido, ao apreciar os embargos de declaração na ADI 7.490, o Relator, Min. LUIZ FUX, esclareceu que “as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490”, nos seguintes termos:

“In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter o acórdão embargado fundamentação idônea no sentido da inconstitucionalidade da literalidade dos dispositivos impugnados e quanto à necessidade de sua interpretação conforme à Constituição, a fim de que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente.
Com efeito, restou expressamente assentado no acórdão embargado as razões que conduziram o Plenário desta Corte ao entendimento adotado. Restou clara do decisum, ademais, a modulação de efeitos determinada, segundo a qual devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023), devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrer sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022. 
Saliento, ainda, que, na Reclamação 67.758, de minha relatoria, em que se discutia justamente a inobservância da decisão vinculante proferida no bojo da presente ação (ADI 7490), consignei que:  
‘(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.’
Por fim, consigno que no bojo da Reclamação 69.189, também de minha relatoria, a Secretaria de Estado da Administração comunicou a realização da readequação das listas de aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, na forma determinada na presente ação, a revelar movimentação dos órgãos estaduais competentes no sentido da plena compreensão e do pleno cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal ora embargada.”

Da mesma forma, assim também destacou o Min. CRISTIANO ZANIN em caso análogo, no sentido de que “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.490/GO, não autorizou a reabertura de fases já concluídas, mas apenas reconheceu o direito de inclusão de candidatas aprovadas em todas as fases do concurso que haviam sido excluídas apenas em razão do critério de gênero (RCL 78.425 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01/07/2025, DJe de 04/08/2025).
Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada julga procedentes os pedidos iniciais para a correção da redação e a continuidade em concurso público de candidata não aprovada em todas as suas fases, se constata violação à modulação de efeitos da ADI 7.490.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO  PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada (Processo 5278360-55.2024.8.09.0051) e determinar que outra decisão seja proferida com a observância do quanto decidido  na ADI 7.490, em especial à modulação dos efeitos ali estabelecida.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente